Tribunal: TJPA
Processo: 0816761-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816761-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANTONIO SOARES MORAIS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REAVALIAÇÃO DE NOVENTA DIAS. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em favor de CARLOS ANTÔNIO SOARES MORAIS, que teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator. O paciente está preso preventivamente desde 04 de julho de 2024 pelos supostos delitos de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão

As questões centrais em discussão são:

A ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa (marcha processual).

A
ausência ou persistência dos requisitos
ensejadores da prisão preventiva (Art. 312 do CPP).

A
alegada ilegalidade da prisão
por descumprimento do dever do magistrado de
reavaliar a custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias
, conforme previsto no Art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. Razões de decidir

O Tribunal decidiu pelo parcial conhecimento do
habeas corpus
e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

Inicialmente, o Tribunal registrou que as alegações de ausência dos requisitos cautelares e excesso de prazo já haviam sido apreciadas e denegadas em um
Habeas Corpus
anterior (nº 0814781-90.2024.8.14.0000). O julgamento se restringiu à tese de descumprimento do prazo de 90 dias e análise da nova decisão de prisão.

A alegação de ilegalidade por descumprimento do dever de reavaliação
não prospera
. As informações processuais revelaram que a custódia
foi expressamente reavaliada e mantida
na decisão de 30 de julho de 2025, na qual o juízo determinou o retorno dos autos para nova reanálise em 90 dias. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o prazo de 90 dias "não se trata de termo peremptório", e
eventual atraso não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão
nem a imediata colocação do custodiado em liberdade, se os motivos que a ensejaram persistirem.

Os requisitos do Art. 312 do CPP persistem, e não houve alteração no quadro fático-probatório capaz de ensejar a revogação da custódia.

Estão presentes o
fomus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, em razão da
gravidade concreta do delito
, a periculosidade do agente e o
risco de reiteração delitiva
.

O paciente foi identificado como beneficiário indireto/secundário da fraude, recebendo R$ 2.600,00, e admitiu ter recebido entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00 de desconhecidos para realizar saques (ficando com R$ 200,00), o que configura a fase de
Lavagem de Dinheiro
.

O juízo sopesou a informação de que o paciente possuía uma
prisão decretada
e estava com status de
procurado
, utilizando este fato como indicativo de
contumácia delitiva e periculosidade
para a preservação da ordem pública.

A prisão preventiva é a medida adequada, sendo as medidas cautelares diversas da prisão consideradas insuficientes e inadequadas na hipótese.

As condições subjetivas favoráveis do Paciente (primário, residência fixa, trabalho lícito) não são suficientes para revogar a prisão cautelar quando presentes os pressupostos da segregação.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
VOTA pelo PARCIAL CONHECIMENTO do Habeas Corpus e, nessa extensão, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

Tese de Julgamento:
A eventual demora no cumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP)
não implica automático reconhecimento de ilegalidade
, se os motivos ensejadores da custódia persistirem.

Dispositivos relevantes:

Art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (Duração razoável do processo, mencionado pela defesa e no julgamento anterior); Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) (Requisitos da prisão preventiva); Art. 316, parágrafo único, do CPP (Dever de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias); Art. 648, II, do CPP (Consideração de constrangimento ilegal por excesso de prazo).

Julgados relevantes:

TJPA HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0814781-90.2024.8.14.0000 Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO Sec
ao de Direito Penal Julgado em 15/10/2024.

AgRg no HC n. 592.026/RS, relatora a Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020.

STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023.

Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:
Estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão de
Habeas Corpus
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
parcial do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0816611-57.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802320-81.2923.8.14.0000

PROCESSO No: 0816761-38.2025.8.14.0000

AC
AO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

IMPETRANTE: VIVIANE FRISTACHI DE SOUSA, ADV. OAB/SP 390.857

PACIENTE: CARLOS ANTO
NIO SOARES MORAIS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROMOTOR DE JUSTIC
A CONVOCADO: NILTON GURJAO DAS CHAGAS

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
VIVIANE FRISTACHI DE SOUSA, ADV. OAB/SP 390.85

em favor do paciente
CARLOS ANTO
NIO SOARES MORAIS
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator.

O pedido de
Habeas Corpus
com requerimento liminar baseia-se em constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e
ilegalidade da manutenção da prisão
.

Aduz que o Paciente está preso preventivamente desde
04 de julho de 2024
.
Na data da petição inicial (12/08/2025), ele estava preso há
mais de 13 meses

sem que sequer a audiência de instrução e julgamento tivesse sido designada, caracterizando constrangimento ilegal (Art. 5º, LXXVIII, da CF e Art. 648, II, do CPP).

Alega que o magistrado se comprometeu a reavaliar a prisão em 90 dias (decisão de 10/04/2025), mas não o fez, violando o Art. 316, parágrafo único, do CPP, o que tornaria a prisão ilegal.

Informa que o Paciente é
primário
,
possui
residência fixa
e
profissão lícita
(marceneiro), é casado e pai de família (aguardando o nascimento de um filho). A defesa argumenta que esses fatores, juntamente com a ausência de elementos que indiquem risco à ordem pública, tornam a custódia excessiva e desproporcional.

Na data de 20/08/2025, o Des. Relator
indeferiu a concessão da medida liminar
, por não constatar de pronto os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
e solicitando
informações à autoridade coatora.

A Autoridade Coatora (Vara Criminal de Capanema/PA) informou o seguinte sobre o andamento da Ação Penal e as decisões sobre a prisão: que a prisão preventiva foi decretada em 17/05/2024 e efetivada em 04/07/2024.

Pedidos de revogação de prisão preventiva apresentados pelo Paciente em 24/07/2024 (ID 121214240) e 14/07/2025 (ID 148345979), porém, o juízo indeferiu o pedido de revogação inicial e decidiu pela manutenção da prisão preventiva, citando indícios de autoria e materialidade (recebimento de R$ 2.600,00 oriundos da fraude) e a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O pedido de recambiamento do réu para Capanema/PA foi indeferido
, permitindo que ele permanecesse custodiado no sistema prisional paulista (CDP Santo André/SP) próximo à sua família, atendendo ao direito do réu.

Em reanálise de ofício
(10/04/2025)
, a segregação cautelar do paciente foi mantida.

Em decisão mais recente
(30/07/2025)
, o juízo manteve a prisão preventiva, recebendo o pedido de liberdade provisória como mera reiteração sem fatos novos. O juízo citou a
complexidade dos fatos
e a
multiplicidade de réus
para negar o excesso de prazo, e reiterou que os requisitos (Art. 312 CPP) permanecem hígidos, sendo necessária a custódia para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. A manutenção da prisão foi determinada com reanálise de ofício no prazo de 90 dias, conforme o Art. 316, parágrafo único, do CPP.

A autoridade coatora também informou que, no momento da representação pela prisão preventiva, o Paciente possuía uma
prisão decretada
(processo nº 0011035-75.2022.8.26.0554) e estava com
status
de procurado no sistema de segurança pública de São Paulo, o que foi usado como indicativo de sua periculosidade e contumácia delitiva para justificar a preventiva.

O Ministério Público
(12/09/2025)
manifestou-se pelo
parcial conhecimento do writ, e, nessa extensão, pela denegação do habeas corpus.

A defesa reiterou o pedido liminar
(17/11/2025)
, mencionando que o Paciente está preso por uma quantia ínfima do montante total (R$ 2.600,00) e que o mandado de prisão civil (pensão alimentícia) não pode ser usado para agravar sua situação neste processo.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, cumpre registrar que as alegações de ausência dos requisitos da custódia cautelar e excesso de prazo
já foram apreciadas e denegadas
por esta Seção de Direito Penal no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0814781-90.2024.8.14.0000, conforme ementa transcrita:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. FRAUDE ELETRO
NICA, ASSOCIAC
AO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO E AUSE
NCIA DE FUNDAMENTAC
AO PARA A PRISAO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. 1. Insurge-se a defesa quanto a prisão preventiva decretada contra o paciente por supostamente ter cometido os delitos de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. II. Questão em discussão. 2. A defesa alega: 2.1. Excesso de prazo. 2.2. Ausência dos requisitos para a prisão preventiva. III. Razões de decidir. 3. Incabível excesso de prazo quando a marcha processual se revela com sua duração razoável, mormente pelo fato de existirem múltiplos réus.
4. Presentes os requisitos ensejadores da medida extrema, tais como
fomus comissi delicti e periculum libertatis,
em razão da gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e Tese 4. Ordem conhecida e denegada. Tese de Julgamento: Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Ausência de excesso de prazo. Marcha processual com duração razoável, considerando a quantidade de réus envolvidos.
Dispositivos relevantes: art. 5.o, inciso LXXVIII, da Constituiç
ã
o Federal; art. 312 do CPP. Jurisprudê
n
cia relevante: TJ-MG - HC: 10000220295679000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câ
m
aras Criminais / 8a CA
MARA CRIMINAL, Data de Publicaç
ã
o: 13/05/2022; TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0637050-66.2023.8.06.0000 Fortaleza, Relator: SILVIA SOARES DE SA NOBREGA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 1a Câ
m
ara Criminal, Data de Publicaç
ã
o: 24/01/2024

(TJPA HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0814781-90.2024.8.14.0000 Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO Seção de Direito Penal Julgado em 15/10/2024
)

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
não se conhece de
habeas corpus
que apenas reproduz fundamentos de impetração já apreciada e julgada, sem apresentação de fato novo
.

O mérito se restringirá ao conhecimento da tese apresentada pela defesa do paciente além de análise da nova decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sobre a primeira tese, a defesa alega que o Magistrado falhou em reavaliar a prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias além de enfrentar nova decisão da prisão preventiva.

As informações processuais revelam que a custódia foi
expressamente reavaliada e mantida na decisão de 30 de julho de 2025
. Nessa decisão, o Juízo de 1º Grau, atuando no I Mutirão Processual Penal – Pena Justa, manteve a prisão preventiva dos réus, determinando o retorno dos autos conclusos para nova reanálise de ofício no prazo de 90 dias, conforme o Art. 316, parágrafo único, do CPP.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a
eventual demora
no cumprimento do prazo de 90 dias
não representa fundamento suficiente, por si só
, para o reconhecimento da ilegalidade do decreto prisional, se os motivos que a ensejaram persistem:

“o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 592.026/RS, relatora a Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020)

Portanto, a alegação de ilegalidade por descumprimento do dever de reavaliação
não prospera
.

Sobre o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, nova decisão d
o Juízo de 1º Grau, atuando no I Mutirão Processual Penal – Pena Justa, manteve a prisão preventiva dos réus,

datada de 30 de julho de 2025.

O decreto prisional está fundamentado na
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, devido aos
robustos indícios
que demonstram a participação do Paciente no esquema criminoso.

Consta dos autos que o Paciente foi identificado como
beneficiário indireto/secundário
de uma transferência bancária oriunda da fraude, recebendo
R$ 2.600,00
. Em seu interrogatório admitiu ter recebido valores entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00 de pessoas desconhecidas em suas contas bancárias (BCO Inter, C6 e Nubank), e que realizava saques e entregava o dinheiro a um rapaz, ficando apenas com R$ 200,00. Essa conduta, a de ceder contas para pulverizar valores ilícitos, configura a fase de
Lavagem de Dinheiro
.

O Juízo de 1º Grau sopesou a informação de que, no momento da representação pela prisão preventiva, o Paciente possuía uma
prisão decretada
(processo nº 0011035-75.2022.8.26.0554) e estava com
status de procurado
no sistema de segurança pública de São Paulo. Este fato foi utilizado como indicativo de
contumácia delitiva e periculosidade
, justificando a segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

A prisão preventiva é, neste caso, a medida adequada, uma vez que a mera aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se afigura insuficiente e inadequada. Os requisitos do art. 312 do CPP persistem, e não houve alteração no quadro fático-probatório capaz de ensejar a revogação da custódia. Neste sentido, jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. O decreto prisional está devidamente fundamentado . Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, em larga escala. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Por fim, a defesa técnica alega a ausência de requisitos cautelares e invoca as condições favoráveis do Paciente (primário, residência fixa, trabalho lícito).

Entretanto, as
condições subjetivas favoráveis, por si só, não são suficientes para revogar a prisão cautelar
se presentes os pressupostos da segregação estabelecidos no art. 312 do CPP. Este entendimento é sumulado por este E. Tribunal de Justiça do Pará.

Existe entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, sedimentado na
Súmula nº 08
, estabelecendo que:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

Em face do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
VOTO
pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e, nessa extensão, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/12/2025